Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PENSIONAMENTO MENSAL. ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL. INCLUSÃO DE 13o SALARIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. OBSERVANCIA AO PRINCIPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE FRAGILIZEM AS SUAS CONCLUSÕES. PENSIONAMENTO MENSAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO AUFERIDA À ÉPOCA EM QUE ERAM DEVIDOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Encerrada a fase de conhecimento com o seu trânsito em julgado, “considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC). e, sendo necessária a liquidação do julgado, veda-se a rediscussão da lide ou mesmo o intento de modificar a sentença que a julgou (art. 509, §4o, do CPC). 1.1. Sem adentrar ao mérito acerca do cabimento de inclusão ou não do 13o salário e do terço constitucional de férias ao pensionamento mensal, mostra-se indevido tal pedido nesta fase satisfativa, pois esta temática não foi objeto de discussão – nem de deliberação – na etapa de conhecimento, devendo, pois, ser respeitada a coisa julgada e os limites do título executivo. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que cabe a parte prejudicada o ônus de não somente impugnar o laudo pericial produzido, mas também apresentar ao juízo elementos técnicos e provas concretas suficientes para desconstituí-lo, o que não ocorreu no caso em exame. 2.1. A prova pericial elaborada nos termos do título executivo judicial, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade.

3. Sendo deferido o direito a pensão civil mensal (art. 950 do Código Civil) e. tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento de cada parcela (art. 397 ̧ caput, do Código Civil), as quais terão, como base de cálculo, a remuneração da parte beneficiada à época em que seus pagamentos eram devidos. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.